Tribunal: TJMT
Processo: 1024237-98.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024237-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ANA CLARA MOREIRA DE BORTOLI - CPF: 055.107.511-26 (ADVOGADO), WELVES LAET OLIVEIRA FILHO - CPF: 036.631.731-86 (ADVOGADO), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), INSTITUTO DECISIVO DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - CNPJ: 24.830.337/0001-94 (AGRAVANTE), ROSMARI APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 161.411.561-34 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO PELO JUÍZO
A QUO
– PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS – ARTIGO 919, §1º, DO CPC – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E DO PERIGO DE DEMORA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente, quando o julgador verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1º, CPC).

Embora a execução esteja garantida por penhora, a
ausência de elemento que demonstre de forma evidente a probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo traz, como consequência, o recebimento dos embargos à execução sem a concessão de efeito suspensivo, pois, ao que tudo indica, a abusividade sustentada nos juros remuneratórios não prevalece, na medida em que não ultrapassa a médica de mercado, e os juros capitalizados estão devidamente previstos em contrato.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1024237-98.2023.8.11.0000

AGRAVANTES:

ROSMARI APARECIDA DOS SANTOS EIRELI – ME E OUTRA

AGRAVADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ROSMARI APARECIDA DOS SANTOS EIRELI – ME
e
ROSMARI APARECIDA DOS SANTOS
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.

Alex Nunes de Figueiredo
,

que, nos autos dos Embargos à Execução nº. 1000954-36.2022.8.11.0047, opostos em face da Execução Extrajudicial nº. 1000657-29.2022.8.11.0047

ajuizada por

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS
, rejeitou o pedido de atribuição de efeito suspensivo dos respectivos embargos.

Em suas razões recursais, as agravantes assinalam que “
o decisum não reconheceu a probabilidade fática e jurídica do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (...) mesmo demonstrada pelas partes Embargantes a abusividade e o enriquecimento ilícito da execução
” (sic).

Mencionam que o juízo “
não observou o risco do resultado útil do processo e do prejuízo as executadas/Agravantes, uma vez que há notório excesso a execução com abusividade dos juros efetivos aplicados em substituição ao juro moratório
” (sic).

Explanam que “
ilustrando sua boa-fé processual e atendimento aos requisitos legais do §1º do art. 919 do CPC, a 2ª Agravante ofertou como caução real e idônea a propriedade (Lote 02 da matrícula 57.759 do 6º Registro de Imóveis de Cuiabá/MT), com valor venal em R$ 520.192,02 (quinhentos e vinte mil, cento e noventa e dois reais e dois centavos), sendo suficiente para garantir a execução
” (sic).

Esclarecem que o excesso de execução “
pode acarretar a penhora de valores na conta provenientes da sua aposentadoria
” (sic), sendo que os proventos recebidos são o único valor recebido para manutenção de sua vida.

Descrevem que “
por se tratar a primeira Agravante de empresa que não está em funcionamento (insolvente e inativa), não obtendo renda, pode ainda a 2ª Agravante sofrer constrição no bem de família com base no valor abusivo da Execução
” (sic).

Salientam que “
instruíram a inicial com a planilha de cálculo, com recálculo do débito com base nos juros legal, comprovando o anatocismo praticado pela Agravada, restando devido tão somente a quantia atualizada de R$ 44.001,39 (quarenta e quatro mil, um real e trinta e nove centavos), nos termos do art. 917, inciso III do CPC
” (sic).

Elucidam que embora o bem dado em garantia tenha algumas indisponibilidades, ainda assim o valor do bem é suficiente para garantir a ação executiva correspondente.

Com estes argumentos, requerem, de início, a concessão do efeito suspensivo aos embargos, determinando-se a suspensão da exigibilidade integral da quantia pretendida no feito executivo, e no mérito, postulam a sua confirmação, com o provimento deste instrumental (Id. 185475692).

O almejado efeito suspensivo foi
deferido
por mim em 06/11/2023, conforme decisão de Id. 189233182.

Informações prestadas pelo togado singular no Id. 190193169, noticiando que
“os fatos e o mérito da decisão impugnada são os mesmos que serviram de base à r. decisão de Vossa Excelência, propugnados pela parte agravante”
(sic).

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando, preliminarmente, pela revogação do benefício da assistência judiciária nesta instância recursal.

Na oportunidade, afirma que “
a impossibilidade da pessoa jurídica se deu em face de atos de fraude promovidas nos próprios cursos ofertados por ela
” (sic).

Salienta que “
a morada da executada, local onde foi realizada a citação, se encontra em condomínio fechado de luxo
” (sic), cujos aluguéis daquela região ultrapassam o valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Sustenta que a primeira recorrente possui diversos imóveis em seu nome, localizados na Vila Boa Esperança, Condomínio Residencial Belvedere e Jardim Comodoro II, além de outro no nome de seu companheiro e avalista, Sr. Wilson Oliveira de Lima, localizado no Bairro Boa Esperança.

Ressalta que no agravo de instrumento antecedente – RAI 1017340-54.2023.8.11.0000 –, foi concedido o parcelamento do preparo, sendo que “
não houve qualquer alteração factual apta a alterar a situação financeira das agravantes que possa alterar o entendimento previamente disposto
” (sic), pelo que requer a revogação do benefício.

No mérito propriamente dito, defende que os juros capitalizados de forma composta estão devidamente previstos nos contratos, apontando, na oportunidade, todas as cédulas bancárias onde há “
trecho referente aos “ENCARGOS”, local onde encontra-se a expressa menção à capitalização dos juros
” (sic), bem como taxa de desconto e encargos moratórios. Pede, assim, o desprovimento do recurso (Id. 190563666).

Na peça Id. 196451162, a parte agravada requer
“a retirara do presente processo da Pauta de Julgamento designado para PLENÁRIO VIRTUAL, tendo em vista que defesa entende ser necessária a realização de sustentação oral em sessão presencial/videoconferência, conforme estabelece o § 2º, art. 4º da Portaria n° 298/2020-PRES”
(sic). O mesmo pedido foi também requerido pela parte recorrente no Id. 198622183.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no tocante à preliminar suscitada em sede contrarrecursal, no caso, a revogação do benefício da justiça gratuita, convém ressaltar desde logo que a gratuidade de justiça pode ser requerida pelas partes a
qualquer momento do curso do processo
, nos termos do art. 99 do Código de Ritos, sendo ainda pertinente ressaltar que a presunção de insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas do processo alegada pela pessoa natural é
relativa
, nos termos do que dispõe o art. 99, § 3º, do CPC.

Logo, caso haja elementos em concreto que afastem essa presunção, impõe-se o indeferimento da assistência judiciária gratuita. Ademais, é pacífica a orientação jurisprudencial no sentido de que a eventual e posterior concessão da gratuidade de justiça não produzirá efeitos “retroativos” (AgRg no Ag 1380872/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 25/11/2013).

Feito este registro preambular, infere-se que no agravo antecedente –
RAI nº. 1017340-54.2023.8.11.0000
–, também interposto pelas mesmas recorrentes do presente instrumental, a questão da gratuidade de justiça já foi analisada por esta Magistrada, tanto que o indeferimento do benefício restou mantido por meio de decisão monocrática devidamente fundamentada, embora admitido o parcelamento das custas iniciais, conforme, inclusive, é autorizado pelo art. 98, §6º, do CPC, tanto que referido recurso transitou em julgado em 31/08/2023 e a parte recorrente promoveu com o respectivo recolhimento do preparo recursal.

Outrossim, em que pese no presente recurso, ao tempo da concessão da atribuição da tutela recursal, de forma excepcional e em juízo de cognição sumária, tenha recebido o recurso
dispensando a parte recorrente do recolhimento do preparo recursal
, reanalisando a questão, especialmente pelos fundamentos aduzidos pela parte recorrida na peça contrarrecursal, verifica-se que não há elementos para modificar a decisão do juiz de primeiro que indeferiu a justiça gratuita à parte embargante, ora agravante, e que fora mantida por esta Relatora.

Pela atenta análise da documentação juntada aos autos, é possível afastar a presunção de pobreza que autoriza o deferimento da assistência judiciária gratuita, na medida em que a primeira recorrente – Sra. Rosmari Aparecida dos Santos – é proprietária de vários imóveis, alguns deles situados em condomínio de alto padrão (Belvedere), o que, inclusive, é confirmado por meio da cópia do registro de imóveis juntado no Id. 185967158.

Não bastasse, analisando a renda atual informada ela segunda recorrente, conforme demonstrativo juntado no Id. 185475696 (
R$3.320,42
), e as despesas hodiernas como conta de luz, condomínio e afins, por si sós, observa-se que não são capazes de comprovar a hipossuficiência da agravante para fazer frente as despesas do processo. Ademais, a mera existência de dívidas, a inatividade da empresa executada/agravante e outras ações ajuizadas em desfavor das mesmas não são capazes, igualmente, de comprovar que fazem
jus
ao benefício pretendido.

E como cediço, se a parte reformula o pedido já indeferido pelo Tribunal
a quo
, necessário se faz comprovar a
alteração
de sua condição financeira para a obtenção da gratuidade da justiça, o que inegavelmente não ocorreu na hipótese.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO NO RECURSO ESPECIAL. PRÉVIO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO NA ORIGEM E RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO REQUERENTE. MODIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO DA BENESSE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que cabe ao requerente demonstrar a alteração de sua condição financeira para a obtenção da gratuidade da justiça quando o benefício não foi requerido perante as instâncias ordinárias, bem como nos casos em que a benesse tenha sido anteriormente indeferida, não bastando a mera declaração de hipossuficiência.

2. No presente caso, os rendimentos auferidos pela agravante nos meses de abril, maio e junho de 2021, cujos comprovantes foram juntados às e-STJ fls. 810/812, são semelhantes àqueles por ela recebidos nos meses de dezembro de 2015 e janeiro de 2016 (e-STJ fls. 443/446), que foram analisados pelo d. Juízo de primeiro grau quando do indeferimento da gratuidade da justiça em 08/07/2016. Logo, não houve comprovação da alteração da condição financeira da agravante, devendo ser indeferido o benefício da gratuidade da justiça
formulado no recurso especial.

3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1.951.005/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 15/12/2021) (Destaquei)

Ressalte-se, por fim, que a garantia de gratuidade de justiça foi concebida como forma de romper um obstáculo ao acesso à justiça, e no caso em tela, tenho que, por ora, não há elementos que permitam aferir a hipossuficiência das agravantes e que justifique a concessão da gratuita em seu favor, de modo que
revogo
seu deferimento atribuído tão somente para fins deste recurso, conforme expressamente consignado no
decisum
de Id. 189233182. Entretanto, nos termos do § 7º do artigo 99 do Código de Processo Civil, fica a parte agravante autorizada a comprovar o recolhimento do preparo ao final, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa.

Sem outras questões preliminares a demandar enfrentamento, passo, de pronto, ao exame das questões de fundo.

Cinge-se dos autos de origem que a
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS
ajuizou execução de título extrajudicial em desfavor de
ROSMARI APARECIDA DOS SANTOS EIRELI – ME
e
ROSMARI APARECIDA DOS SANTOS
, objetivando receber o crédito referente a 4 (quatro) Cédulas de Crédito Bancários, perfazendo o montante de R$108.683,68 (cento e oito mil, seiscentos e oitenta e três reais e sessenta e oito centavos).

Devidamente citadas para pagar a dívida, as ora agravantes opuseram embargos à execução, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, sob o argumento de excesso de execução, em decorrência de juros abusivos aplicados em substituição aos juros moratórios, ressaltando ainda a oferta de caução real e idônea da propriedade – Lote 02 da matrícula nº. 57.759 do 6º Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, no valor venal de R$520.192,02 (quinhentos e vinte mil, cento e noventa e dois reais e dois centavos), suficiente para garantir a execução.

O juízo “a quo” indeferiu o efeito suspensivo
por não vislumbrar a verossimilhança das alegações e nem mesmo o
periculum in mora
(art. 919, § 1° do CPC). Vejamos:

“(...) Recebo os embargos à Execução, sem efeito suspensivo por inexistir razão plausível para tal benefício conforme art. 919, §º1, do CPC.

Com efeito, além de não se poder vislumbrar, à primeira vista, a probabilidade do direito, não se verifica também o perigo de dano, além daquilo que é inerente a toda e qualquer excussão patrimonial. No mesmo sentido, não há como se ter por perfeitamente caracterizada a ocorrência das hipóteses previstas nos incisos I e II do art. 311, do Código de Processo Civil, sendo o caso de se estabelecer o contraditório antes da apreciação das teses lançadas.

Ante o exposto,
INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo
(...)”

Não se conformando com o teor do
decisum
, as embargantes/executadas defendem, dentre outros pontos, que há comprovação de excesso de execução e que o feito executivo encontra-se garantido por penhora, a autorizar a atribuição de efeito suspensivo aos respectivos embargos.

Pois bem. De início, registro que questão assemelhada já foi objeto do RAI nº. 1010702-05.2023.8.11.0000, igualmente interposto pelas agravantes, cujo mérito julgado em 09/08/2023 restou desprovido, tendo por fundamento que a penhora recaída sobre o imóvel registrado sob a matrícula nº. 57.759 não se relacionava à mesma demanda executiva (nº. 1001114-61.2022.8.11.0047), mas sim à Execução Extrajudicial nº. 1000657-29.2022.8.11.0047, agora objeto do presente instrumental.

Feito este apontamento, como é sabido, para a concessão do
efeito

suspensivo
aos
embargos
à
execução
, faz-se necessária a presença dos seguintes requisitos,
cumulativamente
, a teor do disposto no
§ 1º
do artigo
919
do
CPC
: I) requerimento da parte embargante; II) relevância dos fundamentos; III) risco de grave dano de incerta ou difícil reparação em caso de prosseguimento da
execução
; e IV) garantia da
execução
por penhora, depósito ou caução suficiente.

N
ota-se que a exequente/embargada, ora agravada, almeja receber o crédito referente a 4 (quatro) Cédulas de Crédito Bancários, a seguir descritas:

“CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - B80230057-8 (ANEXO IV), firmada em 10/01/2018, no valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), realizada em 36 parcelas de R$1.490,82 (mil, quatrocentos e noventa reais e oitenta e dois centavos), com juros remuneratórios de 2,56% a.m., liquidada até a parcela de nº 28.

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - B80230357-7 (ANEXO VI), no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais), firmada em 01/03/2018, realizada em 36 parcelas de R$1.494,70 (mil quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta centavos), com juros remuneratórios de 1,70% a.m., liquidada até a parcela de nº 26.

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - B90230799-0 (ANEXO VIII), no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), firmada em 06/05/2019, realizada em 36 parcelas de R$1.072,21 (um mil, setenta e dois reais e vinte e um centavos), com juros remuneratórios de 2,57% a.m., liquidada até a parcela de nº 11.

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - B90232570-0 (ANEXO X), no valor de R$9.927,75 (nove mil, novecentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos), firmada em 03/12/2019, realizada em 5 parcelas de R$2.151,03 (dois mil, cento e cinquenta e um reais e três centavos), com juros remuneratórios de 2,50% a.m., liquidada até a parcela de nº 04.”

Infere-se que o
quantum debeatur
objeto do feito executivo perfaz a quantia de R$108.683,68 (cento e oito mil, seiscentos e oitenta e três reais e sessenta e oito centavos), em contrapartida, as executadas/embargantes, aqui agravantes, defendem que o crédito devido é de R$44.001,39 (quarenta e quatro mil, um real e trinta e nove centavos).

Todavia, no caso concreto e à luz do artigo acima mencionado, constata-se que não é pos
sível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, pois, ao contrário do avençado pelas agravantes, a taxa de juros remuneratórios é abusiva apenas quando fixada acima de uma vez e meia (50%) da taxa média de mercado,
o que não se evidencia dos autos
.

Os juros capitalizados de forma composta
estão devidamente previstos em contrato
, conforme demonstrada pela cooperativa agravada na contraminuta de Id. 190563666, no trecho referente aos encargos, bem como na taxa de desconto e encargos moratórios.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

– ESTIPULAÇÃO DE MÉTODO EXPONENCIAL DE CÁLCULO – PACTUAÇÃO EXPRESSA EVIDENCIADA – LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DO ENCARGO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 539/STJ – RECURSO PROVIDO.
É perfeitamente legal a incidência da capitalização dos juros,
desde que expressamente pactuada
, assim considerada quando previsto o método exponencial para o cálculo dos juros remuneratórios (juros compostos)
.”
(TJ-MT 10015278220188110025 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/12/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2021)

Quanto ao
periculum in mora
, com razão o Magistrado na origem, pois, ainda que o seguimento da execução possa redundar na expropriação de bens dos executados, tal consequência é inerente à própria execução, não servindo para justificar a suspensão do feito.

Por derradeiro, não estando comprovados os requisitos do §1º do art. 919 do CPC, não prevalece o pleito de concessão do efeito suspensivo almejado, pois para seu deferimento, repita-se, faz-se necessário que
os requisitos devem ser concomitantemente demonstrados, não bastando única e exclusivamente o oferecimento do imóvel matriculado sob nº. 57.759, pertence à agravante pessoa física, como garantia.

Nessa linha de raciocínio,
não é outro o posicionamento dos Tribunais Pátrios, bem como deste Sodalício,
in

verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
EFEITO SUSPENSIVO

– PRESSUPOSTOS CUMULADOS – § 1º DO ARTIGO 919 DO CPC/15
– REQUERIMENTO DA PARTE – RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO – RISCO DE DANO E GARANTIA DO JUÍZO – AUSENCIA – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – NULIDADE POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO (COAÇÃO) – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.
Não sendo concedido efeito suspensivo na origem e verificado pelo Juízo “ad quem” a ausência dos requisitos legais, não há que se falar em efeito suspensivo aos embargos do devedor, por conseguinte, o prosseguimento normal da execução é medida que se impõe
. A rigor, eventual vício de consentimento (coação) no contrato de confissão de dívida, deve ser apreciado primeiramente pelo juízo singular após a devida instrução processual, se for o caso, sob pena de supressão de instância, muito mais ainda em se tratando de agravo de instrumento, que não é permitida a dilação probatória.”
(N.U 1017203-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO –
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 919, § 1º, DO CPC
– EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – RECURSO DESPROVIDO. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é possível quando demonstrados os requisitos para a concessão da tutela provisória.
No caso, descabe a suspensão, porquanto não se verificam os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC
.”
(N.U 1012633-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS –
NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EMBARGANTE, RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO, RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO E GARANTIA DO JUÍZO – REQUISITOS EXIGÍVEIS DE FORMA CUMULATIVA
– INTELIGÊNCIA DO ART. 919, §1º, DO CPC – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios: requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, § 1º, CPC).
Tais requisitos são exigíveis de forma cumulativa e, no caso dos autos, não se encontram presentes na integralidade, de maneira que não cabe mesmo o deferimento de efeito suspensivo
. No caso, apesar de ter requerido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos, não restou demonstrado pela agravante que a Execução proposta tenha sido garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme exigência do §1º do art. 919 do CPC. Em outro aspecto, pelas próprias movimentações do extrato apresentado nos autos (ID 113803257), não é possível verificar, prima face, tratar-se de conta corrente e não salário, o que em tese, possibilita o bloqueio pelo SISBAJUD. O art. 854, §3º, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.”
(N.U 1009274-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 16/08/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Por corolário, e pelos fundamentos acima delineados,
revogo
o benefício da gratuidade da justiça concedido às agravantes em relação a este recurso (Id. 189233182), e determino que as mesmas recolham as despesas deste recurso no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024